Tribunal: TJDFT
Processo: 0714946-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714946-68.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Com base no princípio do contraditório, intime-se a impugnante/executada, EBF Indústria, Comércio e Serviços LTDA., para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao recurso adesivo de ID no 39268646. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro